Tribunal: TJMT
Processo: 0013729-81.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013729-81.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETI PIRES DA COSTA - CPF: 269.773.621-20 (APELANTE), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), S F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 24.771.370/0001-90 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), VALDECI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 395.414.791-20 (APELADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), S F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 24.771.370/0001-90 (APELADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), VALDECI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 395.414.791-20 (APELANTE), DONIZETI PIRES DA COSTA - CPF: 269.773.621-20 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), VALDECI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 395.414.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), S F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 24.771.370/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0013729-81.2019.8.11.0055–Tangara da Serra.

Apelante
:
Donizeti Pires da Costa

Apelado
:
Valdeci da Silva Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO ANULATORIA DE ATO JURÍDICO – PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – ATUAÇAO DE MODO TEMERÁRIO – CONDENAÇAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a parte manejou processo para conseguir objetivo indevido, alterando a verdade dos fatos e utilizando-se do Poder Judiciário de modo temerário, impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0013729-81.2019.8.11.0055–Tangara da Serra.

Apelante
:
Donizeti Pires da Costa

Apelado
:
Valdeci da Silva Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Donizeti Pires da Costa
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença c.c Indenização por Danos Morais,
proposta por
Valdeci da Silva Oliveira
, julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial para anular a sentença homologatória proferida nos autos n. 1482-05.2018.8.11.0055, e, por conseguinte, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes,
pro rata
, nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação ao demandado, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em seguida, reconhecendo o uso indevido do processo e alteração da verdade dos fatos pelo demandado, o condenou ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, fundamentado na litigância de má-fé.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, apenas contra o capítulo da sentença que o condenou em litigância de má-fé.

No ponto, diz que para que se concretize a litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.

Assevera que recebe como renda apenas aposentaria no valor mensal de 1(um) salrio

mínimo, que é a única fonte de renda para o seu sustento e familiares, não tendo condições de pagar o valor arbitrado na sentença.

Contrarrazões no Id n. 142646707.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0013729-81.2019.8.11.0055–Tangara da Serra.

Apelante
:
Donizeti Pires da Costa

Apelado
:
Valdeci da Silva Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória objetivando a desconstituição da sentença homologatória de adjudicação nos autos do processo n. 0001482-05.2018.8.11.0055, referente ao lote 03, da quadra 06, localizado no Loteamento Jardim Califórnia, no município de Tangará da Serra.

Decorrido o iter procedimental, após a instrução processual do feito, com a produção da prova oral requestada, o juiz
a quo
prolatou sentença para julgar
parcialmente procedente a ação, de modo a determinar que o Cartório de Registro de Imóveis, proceda à anulação de averbações/registros que provenham da sentença homologatória desconstituída, proferida nos autos n. 1482-05.2018.811.0055, condenando o demandado em litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, incisos I, III e V c.c art. 81 do CPC, na obrigação de pagar multa no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Insurge-se, então, o recorrente, apenas, contra o capítulo da sentença que o condenou à penalidade pecuniária, com fulcro na litigância de má-fé.

Diz que não agiu
com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, e ressalta que tem por única fonte de renda, os proventos de aposentadoria no valor de 1 (um) salário mínimo, não tendo condições de pagar o valor arbitrado na sentença.

Deveras, cinge-se da sentença recorrida que a
ratio decidendi
que fundamentou a desconstituição do ato judicial foi o reconhecimento da conduta dolosa do apelante, ao entabular contrato de compra em venda envolvendo a integralidade do lote 03, quadra 06, matricula n. 10.235 do CRI de Tangara da Serra, quando na verdade teria adquirido apenas parte do lote, com superfície de 204,31m2,

desmembrado em lote 3-A.

Ao que se dessume do processado, o recorrente, apenas conseguiu entabular acordo nos autos da ação de adjudicação compulsória

(

Processo n.
1482-05.2018.811.0055) por este proposta em face da SF Empreendimentos e Participações Ltda.,

na qual se objetivava a adjudicação da integralidade do imóvel com área total de 408,61m2, porque induzindo em erro

a imobiliária, então demandada,

a convenceu de que teria adquirido todo o imóvel, e não parcela deste após desmembramento.

Logo, não há como afastar a condenação por litigância de má-fé, pois o recorrente usou do processo para objetivos indevidos, buscando adjudicar a integralidade do imóvel, quando, na verdade, apenas adquiriu parte deste.

Desta feita, a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que tratam os incisos II e III do art. 80 do CPC, configura lesão processual, o que justifica manutenção do reconhecimento da litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC
”. (RAC n.

1001813-24.2021.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 09.11.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.

CONTRATO DE TELEFONIA.

EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

DESLEALDADE PROCESSUAL.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que trata o inciso II do art. 80 do CPC, impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé”.
( RAC n.

1004165-52.2021.8.11.0003. 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 21.06.22).

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal, que fixo em 15%, atentando-se ao disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022